Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709143-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVONE MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: UBIRAJARA LIMA PIRES, JULIANA FREITAS BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVONE MARIA DE OLIVEIRA contra a r. decisão de ID 16709708, que não conheceu do agravo de instrumento interposto em desfavor de UBIRAJARA LIMA PIRES E OUTRA, pois não refutado o reconhecimento da preclusão da matéria pela instância originária, limitando-se a parte agravante a repetir argumentos esposados na sua impugnação e requerendo apenas que o valor remanescente a ser pago não considere a importância do título de capitalização. Em razões de ID 17440353, o agravante alega, em suma, que devem ser rechaçadas as somas indevidas, tendo em vista os documentos acostados aos autos que demonstram o excesso de cobrança. Expõe fatos que entitula como “verdades” a respeito da não entrada em vigor do contrato de locação; da não omissão, durante a negociação do aluguel, sobre a infiltração no teto do seu imóvel; da negativa de assinatura do Termo de Vistoria e do Termo de Entrega das Chaves até que a infiltração fosse sanada; a exigência da parte agravada de instalação de armários embutidos no imóvel. Questiona se as verdades expostas não são suficientes para impugnar os fundamentos da decisão vergastada. Afirma que o contrato de locação foi invalidado, havendo equívoco formal e material que deve ser reparado. Destaca que há provas de tentativas de ganho ilícito pelas partes recorridas, pois pediram a liberação do Título de Capitalização. Informa que os agravados foram informados que o resgate do título de capitalização estaria disponível em 26/3/2018, momento em que invalidaram o contrato de locação, e se negaram a assinar os Termos de Vistoria e Entrega das Chaves do Imóvel. Salienta que os agravados não resgataram a caução e incluem o valor do Título de Capitalização como item de ressarcimento por danos materiais, recebendo o valor da caução duplicado, e que esta questão não foi decidida no curso do processo. Ressalta que deve haver o resgate do Título de Capitalização pelos agravados, mas que do valor correspondente seja extraído os itens listados como danos materiais, que compõem a sentença recorrida. Explicita que o saldo remanescente é de R$ 45.592,08 (quarenta e cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e oito centavos). Afirma que os agravados não aceitaram a proposta de acordo e sabem que estão sendo favorecidos com a condenação imposta. Defende que não deve ressarcir o valor de R$ 3.723,55 (três mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente à fatura de energia elétrica e serviços de terceiros contratados pelos agravados, e que reparou danos causados ao seu imóvel, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), que não foram abatidos nos cálculos da condenação. Afirma que está sendo penalizada a pagar multa rescisória por um contrato que nunca entrou em vigor e a ressarcir o seguro contra incêndio. Acredita que os agravados estão sendo beneficiados com o total de R$ 18.893,31 (dezoito mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos). Clama que a sua condenação seja reexaminada e destaca pontos que demonstram a sua boa-fé e idoneidade, requerendo a exclusão do valor da caução do somatório dos danos materiais. Propõe o ressarcimento do valor de mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser pago em seis parcelas, e o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de honorários advocatícios, para quitação plena do cumprimento de sentença. Requer seja excluída a alienação do veículo penhorado. Por fim, pugna pela admissão do recurso no efeito devolutivo e suspensivo e para que seja submetido ao julgamento pelo c. Órgão Colegiado. Eis a suma dos fatos. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Em regra, o agravo interno tem efeito meramente devolutivo, pois apenas submete a decisão unipessoal do relator ao exame do colegiado. Contudo, nada impede que lhe seja atribuído efeito suspensivo, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso em exame, todavia, não se verificam presentes tais requisitos, sobretudo porque o agravo de instrumento, conforme relatado, sequer foi conhecido, não tendo se adentrado ao mérito das questões expostas. É possível, ainda, verificar ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a parte agravante não impugna especificadamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, como determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, não indicando nenhum argumento capaz de afastar os fundamentos adotados e, repetidamente, expõe pontos que foram ou deveriam ser levantados na fase de conhecimento e/ou na impugnação ao cumprimento de sentença, além de incluir nas razões do presente recurso argumentos que sequer foram levantados no agravo de instrumento. Nesse sentido, segue precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso não impugna especificamente a decisão recorrida e, ainda, não apresenta fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma do julgado. (artigo 932, inciso III do CPC). 2. Não trazendo o agravante, em suas razões recursais, nenhum argumento para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada, a manutenção desta é medida que se impõe. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1095283, 07015586720188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o pedido de revogação de penhora de veículo e a apresentação de propostas de acordo devem ocorrer junto ao d. Juízo de origem, no qual se processa o cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, conforme disciplina inscrita no art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 27 de julho de 2020 15:48:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator